Tribunal: TJSP
Processo: 1057477-95.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que declarou a imissão na posse em 31/01/2024 e condenou a ré a restituir valores de IPTU e taxas associativas pagos pela autora até essa data. A sentença foi retificada para excluir o termo "parcialmente" e esclarecer que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU nos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que declarou a imissão na posse em 31/01/2024 e condenou a ré a restituir valores de IPTU e taxas associativas pagos pela autora até essa data. A sentença foi retificada para excluir o termo "parcialmente" e esclarecer que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU nos meses de novembro e dezembro de 2023 é da ré.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a data efetiva de entrega do loteamento; (ii) verificar a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e taxas associativas antes da imissão na posse.
III. Razões de Decidir
3. A entrega do loteamento ocorreu em 31/01/2024, apesar do Termo de Recebimento Definitivo emitido em 05/06/2023, devido ao atraso nas obras de infraestrutura. 4. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU recai sobre o vendedor até a imissão na posse do comprador, sendo a cláusula contratual que antecipa essa obrigação considerada abusiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do vendedor até a imissão na posse. 2. A cobrança de taxas associativas antes da posse é indevida.
Legislação Citada:
CC, art. 405; CPC, art. 240.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1038005-11.2023.8.26.0506, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2025.
TJSP, Apelação Cível 1029642-98.2024.8.26.0506, Rel. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025.
TJSP, Apelação Cível 1021839-64.2024.8.26.0506, Rel. Ademir Modesto de Souza, 7a Câmara de Direito Privado, j. 14/07/2025.
TJSP, Apelação Cível 1048231-75.2023.8.26.0506, Rel. Fatima Cristina Ruppert Mazzo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 15/08/2025.